Tribunal: STF
Processo: Rcl 83692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vagner Paulo Guardia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1012723-27.2021.8.26.0510), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. Tal como prevista na Constituição Federal, esta reclamação tem a finalidade de alcançar a garantia da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 695.911, Tema 492 (com repercussão geral reconhecida), decisão essa de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias. 



    [...]



    3. A decisão reclamada foi proferida pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ocasião do julgamento da apelação nº 1012723-27.2021.8.26.0510, no dia 16/11/2023, que, presentemente, é objeto de Recurso Extraordinário 497.259, com relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento ao apelo extremo, razão da interposição de embargos de declaração, ainda não apreciados. 



    [...]



    7. No ano de 1984 o autor adquiriu um terreno, lote 2, quadra B, no chamado Residencial Vila Rica objeto da matrícula nº 18.169, do Registro de Imóveis de Rio Claro (doc.). O terreno é desprovido de benfeitorias.



    [...]



    10. O ora autor jamais se associou à Associação Amigos do Residencial Campestre Vila Rica. 



    [...]



    41. Para o Supremo Tribunal Federal, a partir da vigência da Lei nº 13.465/2017, é permitida a cobrança compulsória de taxas em loteamentos fechados, desde que observados os requisitos legais, como a averbação do ato constitutivo da associação no registro de imóveis e a adesão expressa dos proprietários ou a publicidade para novos adquirentes.



    [...]



    45. É por isso que a decisão do TJSP, ao dizer que a Lei 13.465/2017 autoriza, por si só, a cobrança de taxa em desfavor do proprietário, contraria a autoridade do Supremo Tribunal Federal.” 



    Ao final, requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão proferida na apelação nº 1012723- 27.2021.8.26.0510, da 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP, condenando-se a ré ao pagamento de honorários de sucumbência e demais despesas processuais”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Recurso Extraordinário para desafiar o acórdão do TJ/SP que manteve a condenação da parte ré, ora Reclamante, ao pagamento de valores a título de taxa de manutenção de loteamento exigida por associação de moradores.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o RE 1.497.259/SP teve seguimento negado por decisão de minha Relatoria, encontrando-se os autos pendentes de julgamento de embargos de declaração.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente